Tribunal: TJSP
Processo: 1000556-25.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato não reconhecido pelo autor – Existência e validade da contratação de cartão de crédito comprovadas nos autos – Dívida não infirmada - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inserção indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito relativo a contrato não reconhecido pelo autor – Existência e validade da contratação de cartão de crédito comprovadas nos autos – Dívida não infirmada - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, inc. I, do CPC – Dano moral não caracterizado – Litigância de má-fé reconhecida – Improcedência mantida - Recurso improvido.